Tribunal: TJSP
Processo: 1009352-97.2022.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. REPETIÇÃO E INDENIZAÇÃO – DESCONTOS DE PRÊMIO DE SEGURO EM CONTA CORRENTE. Ausência de prova de relação de direito material com a seguradora. Danos morais. Ocorrência. Fixação em R$ 5.000,00. Repetição em dobro. Cabimento. Art. 42, parágrafo único, do CDC. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.